Tribunal: TJMT
Processo: 1021858-95.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021858-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN E CIA LTDA. - CNPJ: 23.514.796/0001-04 (EMBARGANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (EMBARGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1021858-95.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargantes:
José Pupin e Cia Ltda. e outros.

Embargada:
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1021858-95.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargantes:
José Pupin e Cia Ltda. e outros.

Embargada:
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
José Pupin e Cia Ltda. e outros,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados, os embargantes defendem que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não se poderia falar em extinção do processo sem que houvesse, antes, a intimação para recolhimento das custas processuais. Alegam que antes de ser analisada a regularidade da extinção do processo, deferia ter sido enfrentada a questão atinente à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Defendem que fazem
jus
à concessão do beneficio, mormente considerando que a recuperação judicial, por si só, pressupõe a existência de uma crise financeira momentânea.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 172023657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1021858-95.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargantes:
José Pupin e Cia Ltda. e outros.

Embargada:
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria analisada,
verbis
:

“
No caso em apreço, verifico que o douto magistrado a quo considerou que os embargantes foram intimados e
não recolheu as custas processuais
.

Destarte, o Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

A oportunidade de regularização do processo prevista na norma legal foi devidamente observada pelo douto magistrado, vez que concedeu aos embargantes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito do valor das custas judiciais.

Em que pese a alegação do apelante, a prévia intimação pessoal da parte só é necessária nos casos de abandono do processo (art. 485, incs. II e III, CPC/15), conforme determina o art. 485, §1º, da lei processual, sendo certo que esta não é a hipótese dos autos.

Por outro lado, não tem como prosperar a sua alegação de ausência de
intimação para recolher as custas iniciais, pois como bem salientado o próprio recorrente, da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, o apelante interpôs Recuso de Agravo de Instrumento à época, distribuído nessa Câmara sob o n. 1017231-74.2022.8.11.0000
.

Ademais, em
29.08.2022 houve a comunicação ao juízo de origem, de indeferimento da tutela recursal pretendida no Agravo de Instrumento, o que permite a continuidade do trâmite do feito originário, não havendo que falar em ilegalidade da extinção do processo antes do julgamento do recurso instrumental.

De tal arte, a inércia do apelante no cumprimento da decisão, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 290 do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia da apelante no cumprimento da decisão, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

A intimação pessoal da parte para suprir a falta somente é exigível nos casos em que o processo ficar parado por mais de um ano, ou por abandono da causa, conforme disposição contida no art. 485, §1º, do CPC.” (RAC n. 1029314-72.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 31.10.2018 - negritei).

Assim, não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, mostra-se correta a decisão, e por estes termos e estribando nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 169835194)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de omissão na espécie, pois, conforme fundamentado,
a mesma decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, também determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (id. 162124117).

Ademais, interposto o
Agravo de Instrumento n. 1017231-74.2022.8.11.0000, contra a aludida decisão, a tutela recursal foi indeferida, com a comunicação ao juízo de origem
em
29.08.2022, o que permitiu a continuidade do trâmite do feito originário, inexistindo irregularidade na extinção do processo diante da inércia dos recorrentes.

Sem embargos, quanto à alegada ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais,
observa-se que em momento algum os embargantes comprovaram tal situação, pelo contrário, a declaração de imposto de renda constante no id. 162124115, demonstra situação financeira diamentralmente oposta à alegada
condição de miserabilidade.

Na verdade, os embargantes são produtores rurais nacionalmente conhecidos, ligados ao agronegócio internacional, diga-se de passagem, que por mais que estejam em recuperação judicial, não se coadunam com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023